Tribunal: TJMT
Processo: 1014689-91.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014689-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Por Terceiro Prejudicado, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JACKELINE CRISTINA RIBEIRO DE AZEVEDO - CPF: 011.737.631-04 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS –
SENTENÇA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – FRAUDE RECONHECIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO ANTE AUSÊNCIA DE OITIVA E PERÍCIA – REJEITADA – MÉRITO - TABELIÃO QUE ATESTOU AOS AUTOS FRAUDE EM SUA ASSINATURA E JUNTO AOS SELOS OFICIAIS – TRANSFERÊNCIA DE BENS DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE – AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAR PERÍCIA – PROVAS ROBUSTAS CONFIRMANDO A TENTATIVA DE FRAUDE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Existindo prova robusta, bem como informação oficial do tabelião desta Comarca de que houve fraude, tanto de sua assinatura quanto dos selos oficiais, nítido a tentativa de fraude aos autos.

Considera-se litigante de má-fé a parte que deliberadamente altera a verdade dos fatos processuais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1014689-91.2021.8.11.0041

APELANTE: JACKELINE CRISTINA RIBEIRO DE AZEVEDO

APELADO: SICOOB EMPRESARIAL MT

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JACKELINE CRISTINA RIBEIRO DE AZEVEDO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos dos
Embargos de Terceiro n. 1014689-91.2021.8.11.0041,

julgou improcedente os pedidos na vertente exordial, reconhecendo à prática de fraude a execução, a rigor, aplicando multa por má-fé no importe de
2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Por fim, fixou as custas e sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões (Id. 215360780), a recorrente argui preliminar de prejudicial de mérito, de cerceamento de defesa, uma vez que não houve a realização de audiência de instrução e julgamento com a realização da oitiva das testemunhas.

Em mérito, verbera a necessidade da realização de perícia conquanto ao contrato de compra e venda realizado entre as partes, pontuando que “
a duvida acerca do contrato pela suposta falsidade do selo de reconhecimento de firma, UMA VEZ NÃO TENDO SIDO POSSÍVEL A PERICIA DO DOCUMENTO, o juízo deveria no mínimo ter ouvido os signatários do instrumento”.

Assevera a não apreciação da forma correta quanto as provas produzidas aos autos, afiançando que não há fraude quanto aos selos postos no contrato.

Salienta em letras garrafais que “
O QUE FOI DITO NO PROCESSO É EVENTUAL FALSIDADE DO SELO CARTORARIO E NÃO DAS ASSINATURAS, OU SEJA, EM MOMENTO ALGUM NO PROCESSO COLOCOU-SE EM XEQUE A EXISTENCIA OU VALIDADE DO CONTRATO EM SI. E MAIS, A VÁLIDADE DO CONTRATO ERA OBJETO DE PROVA TESTEMUNHA, A SABER, A OITIVA DA PRÓPRIA TELMA, QUE FOI SONEGADO PELO JUÍZO”.

Ao arremate, aduz ausência de má-fé da recorrente, postulado pelo afastamento da multa aplicada por litigância de má-fé.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, afastando a penhora realizada nos imóveis
sub judice
, tal qual o afastamento da multa.

Justiça gratuita indeferida, entretanto concedido o parcelamento do preparo – Id. 227975674.

1° parcela do preparo recolhido – Id. 233200192.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 215360786.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Assevera a apelante preliminar de nulidade da sentença, ante a não produção de provas requeridas, bem como o julgamento antecipado da lide.

Entretanto, rejeito a preliminar.

Consabido por esta Câmara e reafirmado em diversos momentos, o julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

No caso, o magistrado singular, entendendo haver elementos suficientes para o julgamento do mérito em razão da matéria e dos documentos juntados, não há falar em cerceamento de defesa, mormente no caso em apreço em que a controvérsia se cinge à matéria eminentemente de direito pelo que desnecessária a oitiva de testemunhas, bem como a realização de audiência instrutória.

O Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Nesse sentido, entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).
– Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas. No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.
(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) – Grifei.

Em mérito, pretende a embargante aqui apelante, por meio desta ação, a desconstituição da penhora levada a efeito nos autos da Execução n. 0002903-24.2008.811.0041 quanto aos imóveis, matrículas 19.096 e 19.097, do Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá, ante a arguição de que desde janeiro de 2006 é legítima proprietária e possuidora, com amparo em contrato de gaveta cuja cópia foi coligida aos autos.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, quando da instrução processual, com a cautela necessária, foi oficializado o tabelião do 3º Ofício de Cuiabá, Dr. Daniel Benedito da Silva, a qual asseverou que as assinaturas anexas ao contrato eram falsas, bem como os carimbos ali contidos (Id. 215360757).

Colaciono:

Quanto aos selos físicos anexados ao contrato, além de não serem do 3º Ofício de Cuiabá, pertencem ao Cartório do 6º Ofício (como se comprova da certidão emitida pelo Poder Judiciário - Id. 58197325):

Outrossim, conforme informação (Id. 215360757), as signatárias Telma Regina Ribeiro Donatoni e Jackeline Cristina Ribeiro de Azevedo não possuem cartão de assinatura no tabelionato.

Concluindo, dos documentos anexados e das informações oficiais dos tabeliães, houve nítida tentativa de fraude por parte da apelante e de seus parentes.

Quanto ao contrato, e a tese de que não houve a valoração das provas e suas lides, tal qual a necessidade de pericia técnica.

Frisa-se que a própria recorrente relata nos autos que NÃO MAIS POSSUI A VIA ORIGINAL DO CONTRATO, ou seja, como irá ocorrer a perícia do mesmo? Outrossim como bem pontuou o juízo singular, deve-se destacar que causa estranheza essa mera alegação, sem apresentação de qualquer justificativa, já que notório o conhecimento de que este documento é, ou deveria ser, de suma importância para sustentar a sua tese de posse/propriedade e portanto deveria ser guardado em local seguro.

Outro norte, observa-se que o valor do bem constante no contrato à época dos fatos, perfazia o valor de
R$ 750.000,00, enquanto a recorrente contava com apenas 20 anos de idade.

Assim sendo, nítida que houve tentativa de fraude a execução, quando da assinatura do contrato, não havendo como arguir que possui a posse do bem no período posterior ao da anotação do gravame.

O Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE BENS DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo da doação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. 2. A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual estaria configurada a fraude de execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, havendo elementos nos autos a indicar que a devedora doou intencionalmente e de má-fé todo o patrimônio ao próprio filho, quando ambos já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência. 3. Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1885750 AM 2020/0182626-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA INEFICÁCIA DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO ÀS TRANSAÇÕES SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.
1. Recurso especial interposto em 03/10/2019 e concluso ao gabinete em 14/09/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a configuração da fraude à execução em caso de alienações sucessivas. 3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015). Em outros termos, é como se o ato fraudulento não tivesse existido para o credor. 4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii)
quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução
; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015). 5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes.
Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação
(art. 659, § 4º, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015).
Presunção essa que também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução
(art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015). 6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a ação de execução não tiver sido averbada no respectivo registro, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Nesse caso, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, de que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243. 7
. Desse modo, são pressupostos genéricos da fraude à execução
: (i)
processo judicial em curso em face do devedor/executado
; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou
averbação premonitória
ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente. 8. Em caso de alienações sucessivas, inicialmente, é notório que, na circunstância narrada, não se exige a pendência de processo em face do alienante do qual o atual proprietário adquiriu o imóvel. Tal exigência, em atenção aos ditames legais (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015), deve ser observada exclusivamente em relação ao devedor que figura no polo passivo da ação de conhecimento ou de execução. É dizer, a litispendência é pressuposto a ser analisado exclusivamente com relação àquele que tem relação jurídica com o credor. 9. No que concerne ao requisito do registro da penhora ou da pendência de ação ou, então, da má-fé do adquirente, de acordo com os diversos precedentes já analisados por esta Corte e que, inclusive, embasaram a edição da Súmula 375/STJ, e com a doutrina especializada, o reconhecimento da ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina, automaticamente, as alienações posteriores. Nessas situações,
existindo registro da ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo e, portanto, da ocorrência de fraude.
Diversamente, se inexistente o registro do ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo. 10. Na espécie, o imóvel não foi adquirido pela recorrente (embargante) diretamente dos executados, mas sim de terceiro que o comprou destes. Todavia, o quadro-fático delineado pelas instâncias de origem evidencia a existência de conluio fraudulento entre as partes envolvidas na operação e, portanto, a má-fé da recorrente. 11. Recurso especial conhecido e não provido”.
(STJ, REsp n. 1.863.952/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 29/11/2021).

Esta Eg. Corte entre outras:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO - FRAUDE A EXECUÇÃO
-
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR A VENDA - CIÊNCIA DO COMPRADOR -
CONTRATO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - PENHORA DE BENS OUTROS - POSSIBILIDADE - MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO OUTRO - PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A garantia de 2º grau constante no contrato não é óbice ao ajuizamento da ação de execução, nem mesmo impede a penhora de outros bens do devedor, como já reconhecido em recursos outros.
Uma vez anotada à margem do registro do bem a existência do processo executivo, o credor que a providenciou obtém em seu favor a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se-á em fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação a execução por ela ajuizada”.

(TJMT, N.U 1026539-03.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024). Negritei.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE BEM POR EXECUTADO CIENTE DE POSSÍVEL INSOLVÊNCIA. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. ALIENAÇÃO À PARENTE POR VALOR INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTES. NOVA FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.RECURSO PROVIDO.
Dá-se a fraude à execução quando ao tempo da alienação – aqui uma compra e venda de imóvel – corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Dispensável a prova do consilium fraudis, que se presume e prova evidente de que compradores e vendedores sabiam da existência da execução, uma vez que são irmãos.Conforme já afirmou o STJ, na fraude à execução, o interesse infringido é a própria atividade jurisdicional, ou seja, “macula-se o prestígio da própria jurisdição ou do Estado-Juiz.” ( REsp 799.440).Na fraude de execução dispensável o ajuizamento de ação pauliana, uma vez que pode ser declarada nos próprios autos, a requerimento do credor ou nos embargos de terceiro. O ato é ineficaz perante o credor.
(TJPR - 16ª C.Cível - 0002505-57.2019.8.16.0072 - Colorado - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 29.03.2021) (TJ-PR - APL: 00025055720198160072 Colorado 0002505-57.2019.8.16.0072 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 29/03/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2021)

Ao arremate, consignado à tentativa de fraude, com a falsidade do reconhecimento de firma, nítido o reconhecimento da má-fé, havendo de ter a manutenção da multa aplicada.

Destarte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO REGULARIZAÇÃO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PROCESSUAIS. CARACTERIZAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. 1. É lícito ao juiz receber o pedido de reconsideração como agravo interno, tendo em vista os ditames da economia e efetividade processuais, da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal. 2. Não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual, não promove o saneamento do vício no prazo concedido. 3. O recurso subscrito por advogado sem poderes de representação da parte não é considerado ato jurídico processual (Súmula 115/STJ) e, portanto, não gera qualquer efeito. 4. Considera-se litigante de má-fé a parte que deliberadamente altera a verdade dos fatos processuais. 5. Agravo interno não provido, com multa
. (STJ - AgInt no AREsp: 2051859 PR 2022/0006833-2, Data de Julgamento: 30/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. PRESSUPOSTO POR MEIO DO QUAL AS SUPOSTAS MÁCULAS DEVERIAM SER CORRIGIDAS. MÁ-FÉ PERFEITAMENTE CARACTERIZADA POR ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
Considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos, nos precisos termos do que dispõe o art. 80, inciso II, do CPC. Embargos rejeitados, condenada a empresa embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
(TJ-SP - EMBDECCV: 21272675720198260000 SP 2127267-57.2019.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 12/03/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2020)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu a tentativa de fraude quando dos embargos de terceiros, a rigor, a multa por litigância de má-fé.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro a verba sucumbencial de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024